Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704223-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, PÉRICLES MARQUES PORTELA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO. RISCO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE. POLÍCIA CIVIL. POLICIAL DE FOLGA. CASA DE FESTAS. DESENTENDIMENTO COM TERCEIROS. ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. USO PARA INTERESSE PARTICULAR. “CARTEIRADA”. VANTAGEM PESSOAL ILÍCITA. CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS (PRÁTICA IN OFFICIO). AGIR A PRETEXTO DE EXERCÊ-LAS (PRÁTICA PROPTER OFFICIUM). TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. PROIBIÇÃO DE REGRESSO. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. TEMA No 940/STF. DISTINGUISHING. EXCLUSÃO DO ENTE ESTATAL. ATO ILÍCITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. SEQUELAS PERMANENTES EM VÍTIMA INOCENTE. ABERRACTIO ICTUS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO. REPROVABILIDADE EXTREMA. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. PERDA FUNCIONAL. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. 1. “Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC.” (Acórdão n. 1356164, 07051174120198070018, Relator Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento 7/7/2021, publicado no PJe de 2/8/2021.) 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela autora na inicial. 3. O art. 37, § 6o da Constituição Federal define a regra geral da responsabilidade civil do Estado – objetiva –, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa. 4. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar o fato, que poderia ocorrer em qualquer lugar, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. (Texto adaptado do precedente do STF: RE 841526) 6. O Estado não possui responsabilidade civil por condutas privadas de seus servidores. Para que haja responsabilidade do Estado é imprescindível que o ato ilícito seja praticado por agente público, nessa qualidade (CF, art. 37, § 6o), ou seja, que no momento da prática do ato esteja no exercício da função pública (prática in officio) ou que aja em razão dela (prática propter officium). No caso, a ação não decorreu de nenhuma dessas hipóteses, excluindo-se a responsabilidade do ente público. Precedentes do STF e deste Tribunal. 7. O uso de arma de fogo da corporação, por agente de polícia em horário de folga, para a prática de ato ilícito, não enseja a responsabilização estatal. 8. A prática conhecida como “carteirada”, adotada por agente de polícia para entrar gratuitamente em estabelecimento de diversão, é conduta ilícita e não enseja a responsabilização estatal pela conduta inadequada praticada no interior do local. A condição de agente público invocada, abusivamente, para obter vantagem indevida e não para exercer a função pública ou a pretexto de exercê-la, limita a responsabilidade pelos atos praticados, ilicitamente, ao próprio indivíduo. 9. A agressão sofrida pela autora decorreu de crime comum, em que houve disparo de arma de fogo com erro de execução (Aberratio ictus). 10. Não cabe imputar ao Estado a responsabilidade civil por crime comum, resultante de violência pessoal praticada por pessoa identificada, maior e capaz, sendo a condição de servidor público circunstancial e irrelevante para a responsabilização do ente público. 11. “Desde há muito que a afirmação de um novo paradigma responsabilizante não significa que se deve substituir uma sociedade caracterizada por um excesso de irresponsabilidade [não responsabilização] por uma nova fase de abuso da responsabilidade, não se podendo obliterar a autonomia e o espaço próprio da responsabilidade político-democrática e devendo rejeitar-se a diluição do instituto da responsabilidade civil num instrumento de segurança social ou (na expressão de Gomes Canotilho) a transformação do Estado numa espécie de Big-Brother, responsável de forma global, integral e providencial, por quaisquer ações e omissões danosas. Não se justifica, pois, nos quadros de um Estado de Direito e de uma ordem de liberdade, que a responsabilidade civil pública assuma «uma função previdencialista [previdenciarista] de danos e riscos sociais», com a consequente oneração do povo fiscal que paga os impostos e que suporta, em última análise, o pagamento de indenizações (para continuar a empregar as palavras do Mestre de Coimbra, Gomes Canotilho.)” (Rui Medeiros. Responsabilidade civil do Estado em tempo de vacas magras. In: Católica Talks. Responsabilidade, Lisboa: Universidade Católica Editora, p. 32-52, Fev. 2020). 12. Além das diversas justificativas existentes para afastar a responsabilidade do Distrito Federal, a proibição de regresso preconiza que, encontrada uma causa próxima do fato, não se deve ir além, mas atrás, buscando causas remotas. 13. Com base na proibição de regresso, decorrente da teoria da imputação objetiva, não se pode responsabilizar o Distrito Federal pela conduta de policial que desferiu tiros após um esbarrão de/em terceira pessoa, usando arma de fogo da corporação, cujo porte lhe foi concedido por se tratar de agente de polícia, mas para uso exclusivo no exercício da função pública (prática in officio) ou em razão dela (prática propter officium), situações que não se confundem com a prática de crime comum, em momento privado do indivíduo. 14. Há retomada da teoria da imputação objetiva no Direito Civil. Nos últimos anos, consolidou-se jurisprudência da 1a Turma do Tribunal Supremo da Espanha, adotando essa Teoria para superar tendências objetivadoras que, sem ser objetivas, aplicam técnicas também adotadas no Brasil, como a inversão do ônus da prova e o risco pelo serviço (risco pela atividade), chegando-se a uma exacerbação da culpa com resultado desproporcional, impondo-se a responsabilização mesmo que o imputado não tenha incorrido em qualquer tipo de negligência (descuido, negligência, imprudência ou imperícia). Isso se dá pela aplicação da doutrina resumida na expressão “Se não acabou bem, houve falha de alguém” (Se algo pasó es porque algo falló). “La teoría de la imputación objetiva intenta superar la teoría de la causalidad adecuada, que a su vez suponía un avance sobre la teoría que resumida en la expresión latina «causa causae, causae causa» (quien es causa de la causa, es causa del mal causado).” (Espanha. STS (1a) 124/2017, de 24 de febrero. Eduardo Baena Ruiz. Cuestiones relativas a la relación de causalidad. In: Mariano José Herrador Guardia (Dir.) Responsabilidad Médico-Sanitaria, Madrid: Editorial Jurídica Sepin, 2022, p. 175-177). 15. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos foram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 16. Além dos fundamentos teóricos, as circunstâncias fáticas correlacionadas ao fato, a exemplo do local (precipuamente destinado à diversão), o horário (cerca de 3h10 da madrugada), a ocorrência de um esbarrão seguido de possíveis ofensas verbais que não envolveram a vítima deste processo, evidencia que o autor dos disparos que a atingiram agiu em contexto privado, enquanto se divertia, de forma totalmente desvinculada das suas atividades funcionais. Nesse cenário, não se responsabiliza o Estado pelo mau uso da arma, assim como não seria possível responsabilizar o seu fabricante, ou quem a inventou, ou, no extremo do regresso ad infinitum, os alquimistas chineses que descobriram, por acaso, a pólvora, no século IX, ou Diogo Álvares Correia, o “Caramuru”, que, apesar da controvérsia entre historiadores, teria feito o primeiro disparo com arma de fogo no Brasil. 17. “A teor do disposto no artigo 37 parágrafo 6o da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica prestadora do serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato, assegurado o direito de regresso pelo Estado contra o responsável em caso de dolo ou culpa” – Tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.027.633 (Tema no 940). 18. “Não se cogita de julgamento extra petita quando o magistrado, no âmbito da narrativa fática contida nos autos e da providência jurisdicional requerida pela parte, realiza subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.” (REsp n. 1.512.796/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1/2/2018) 19. Embora na petição inicial predominem os argumentos que buscam a responsabilização estatal, o Distrito Federal é parte ilegítima e deve ser excluído do feito. Diante da sua exclusão, não há óbice para a eventual responsabilização exclusiva e subjetiva do segundo réu (CC, art. 927), o causador dos danos narrados na inicial. Nesse cenário, não há violação ao que foi decidido no Tema no 940 do STF (distinguishing), tendo sido mantido, com decisão transitada em julgado, o servidor público no polo passivo da ação. 20. Superada questão preliminar da legitimidade e estando o processo em condições de imediato julgamento, cabe decidir o mérito: “Teoria da causa madura”. (CPC, art. 1.013 § 3o, I). 21. Comprovado que o réu, por erro de execução (Aberratio ictus), atingiu a autora com disparo de arma de fogo ao tentar alvejar terceiro, em estabelecimento comercial de entretenimento, causando nela sequelas permanentes, como dificuldade para locomoção e dores frequentes, cabível a sua responsabilização civil por danos materiais, morais e estéticos. 22. “O agente que, ainda escusado sob a legítima defesa, incorre em aberractio ictus, lesionando terceiro, deve indenizar os danos causados, nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código Civil. O pedido de reparação, nesse caso, não está fundado no ato ilícito, mas no princípio da equidade, não podendo o terceiro suportar prejuízo para o qual não concorreu.” (Acórdão 633588, 20120110955983APC, Relator Flávio Rostirola, Revisor Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento 7/11/2012, publicado no DJE de 14/11/2012, pág. 85). 23. Os danos materiais indenizáveis são apenas aqueles efetivamente demonstrados (CC, art. 402). 24. A reparação pela diminuição da capacidade laborativa da vítima deve ser concedida na forma de pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil e do art. 322, § 2o do CPC. 25. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um barema, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. 26. É cabível a majoração da indenização por danos morais diante da reprovabilidade da conduta do ofensor, um policial civil que se utilizou do artifício da “carteirada” para ingressar em local destinado à diversão – que estava lotado – e, após um mero esbarrão, sacou a arma que portava e efetuou disparos de forma reprovável. A conduta ilícita ofendeu a integridade física e psíquica da autora, causando-lhe sequelas estéticas permanentes, além de repercutir em seu contexto pessoal e social, reduzindo sua capacidade laboral. 27. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório. 28. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente. 29. Tendo o ato ilícito causado relevantes cicatrizes na autora, em ambas as pernas, em local que exposto, acompanhadas de desalinhamento e afundamento de massa muscular – deformidades que são permanentes –, cabível a majoração da indenização por danos estéticos ante a evidente deterioração da imagem da autora. 30. Recursos dos réus conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal acolhida. Recurso provido. Recurso adesivo da autora prejudicado. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo segundo réu rejeitada. Recurso não provido. Remessa necessária conhecida de ofício e parcialmente provida. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que, se o crime for perpetrado por policial com arma da corporação, mesmo quando de folga, exsurge o dever do Estado de indenizar. Afirma que, no caso concreto, a conduta do recorrido não pode se equiparar ao de um particular, uma vez que os agentes de polícia recebem treinamento especializado do Estado para se comportar em situação de perigo, razão pela qual o modus operandi do recorrido evidencia que utilizou de sua condição de agente de maneira negligente e imprudente. Ao final, pede a redistribuição do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 37, §6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Em relação ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025